Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736564-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: HAMILTON SANTANA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PESQUISA. DILIGÊNCIA PODE SER REALIZADA PELO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio. 2. O CNIB e sua base de dados não se destinam a localização de bens passíveis de contrições em execuções. Contudo, como o sistema reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional, afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 2.1. No entanto, “A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos” (Acórdão 1390112, 07291438920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789, 797, 824, e 835, incisos V e XIII, todos do CPC, porque, sendo os bens do executado aptos a serem expropriados, é possível a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para sua localização, com o objetivo de garantir maior efetividade à execução; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, ao condenar-lhe a pagar multa em razão do manejo de embargos de declaração com o nítido interesse de prequestionar matéria legal. As partes recorrente e recorrida requerem nos IDs 36406192 – Págs. 1 e 16 e 37112410 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341), EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional]. Com efeito, a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 789, 797, 824, 835, incisos V e XIII, e 1.026, §2o, todos do CPC, porque, para reverter a conclusão do tribunal de origem quanto à ineficácia da medida de inclusão dos executados na CNIB (AgInt no AREsp 1.981.709/GO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 22/6/2022) e afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no REsp 1.888.740/MG, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 27/5/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341), EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015